Tribunal: TJES
Processo: 5004037-41.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004037-41.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA BARBOSA CORREIA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004037-41.2020.8.08.0048

RECTE.: ANA BARBOSA CORREIA

RECDO.: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SOLICITAÇÃO DE GUARDA DE BOLSA EM LOCAL EM SEPARADO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese de parte autora: A parte autora ajuizou ação de Conhecimento informando que no dia 10/12/2020 se dirigiu a uma agência bancária para realizar o pagamento de um boleto, quando fora solicitado da msema guardar seus pertences em local próprio para poder entrar dentro da agência bancária. Em seu entender, a situação foi constrangedora, diante de sua deficiência física, motivo pelo qual ingressou com a demanda postulando danos morais em R$ 20.900,00 (vinte mil e novecentos reais). Em sede de recurso, reitera os termos da inicial e reforça ter se sentido humilhada com a situação. 2. Tese da parte requerida: Em defesa, sustenta que as agências seguem a Instrução Normativa Interna nº 416-1. Registra, ainda, que dispõe de ampla rede de autoatendimento que permite o pagamento de diversas contas sem a necessidade de ingresso em uma agência. Apresentou contrarrazões no id. 9532246. 3. Sentença: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso apresentado pela recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Defiro o benefício da assistência gratuita à recorrente, eis que aparentemente hipossuficiente. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). A r. sentença deve ser mantida na íntegra. Embora a autora registre ter se sentido constrangida quando fora solicitado à mesma que guardasse sua bolsa em local em separado para poder adentrar a parte interna da agência bancária, é bem verdade que em momento algum foi demonstrado algum tipo de excesso pela instituição que autorizasse a indenização pretendida, mesmo em se tratando de pessoa com deficiência, até porque, a mesma foi apenas orientada a guardar seus pertences em local próprio. A meu ver, trata-se de mero contratempo que não configura dever de indenizar, mormente diante dos inúmeros percalços decorrentes do convívio social que, em muitas ocasiões e por razões de segurança coletiva, hão de ser tolerados. Em sendo assim, mantenho incólume a r. sentença em todos os seus termos. 5. Dispositivo: Por todo exposto, CONHEÇO do recurso interposto pela recorrente e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume o comando sentencial. Condeno a recorrente em custas e honorários que arbitro em 20% sob o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em virtude do deferimento da justiça gratuita. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.